Tribunal: TJPA
Processo: 0806426-52.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14109 - (Fato até 10/0/2023) Análogo à Injúria Preconceituosa em Razão de Origem
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806426-52.2024.8.14.0401

APELANTE: ILEIDE ARAUJO MONTENEGRO

APELADO: LEUDES ARAUJO MONTENEGRO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RELAÇÃO FRATERNA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E MORAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E RISCO ATUAL. MANUTENÇÃO DA REVOGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas, sob o fundamento de ausência dos pressupostos legais, em contexto de alegada violência psicológica e moral entre irmãos, pleiteando a recorrente o restabelecimento das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 11.340/2006 é aplicável a relações fraternas no âmbito familiar; (ii) estabelecer se estão presentes, no caso concreto, elementos suficientes a demonstrar violência doméstica e risco atual ou iminente que justifiquem a concessão ou manutenção de medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Maria da Penha incide em relações familiares em sentido amplo, inclusive entre irmãos, desde que presentes elementos caracterizadores de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme jurisprudência do STJ.

4. A aplicação do diploma legal não exige demonstração exaustiva de subjugação feminina, sendo suficiente a inserção da conduta em contexto de violência apta a gerar sofrimento físico, psicológico ou moral, com presunção de vulnerabilidade da mulher.

5. A mera existência de conflito familiar não afasta, por si só, a incidência da Lei nº 11.340/2006, impondo-se análise concreta da situação fática.

6. As alegações de violência psicológica e moral, embora em tese aptas a caracterizar violência doméstica, não se mostram corroboradas por elementos probatórios consistentes e contemporâneos.

7. O relato inicial indica episódio pontual de desentendimento verbal entre irmãos, sem demonstração de agressão física, ameaça concreta ou escalada de violência.

8. A palavra da vítima possui relevância probatória, mas exige coerência com os demais elementos dos autos, inexistente diante da divergência entre narrativas e ausência de provas adicionais.

9. A concessão de medidas protetivas de urgência exige demonstração de risco atual ou iminente à integridade da vítima, não evidenciado no caso concreto.

10. O art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006 não dispensa a demonstração inicial de risco, limitando-se a condicionar a duração das medidas à persistência desse requisito.

11. A ausência de pressupostos legais inviabiliza tanto a manutenção quanto a complementação das medidas protetivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Lei Maria da Penha aplica-se às relações familiares em sentido amplo, inclusive entre irmãos, desde que presentes elementos de violência de gênero. 2. A concessão de medidas protetivas de urgência exige demonstração concreta de violência doméstica e de risco atual ou iminente à integridade da vítima. 3. A ausência de lastro probatório mínimo e de situação de perigo afasta a concessão ou manutenção das medidas protetivas, ainda que haja alegação de conflito familiar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 19, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na MPUMP n. 6/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 18/5/2022; STJ, RHC n. 198.549/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024; STJ, AgRg no RHC n. 198.668/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 1/7/2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0808847-15.2024.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por
ILEIDE ARAÚJO MONTENEGRO
em face de decisão proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA
, que versa sobre a concessão e manutenção de medidas protetivas de urgência em favor de
ILEIDE ARAUJO MONTENEGRO
, em desfavor de
LEUDES ARAUJO MONTENEGRO
, seu irmão, em contexto de alegada prática de injúria no âmbito doméstico.

Consta dos autos que ILEIDE ARAUJO MONTENEGRO comparece à autoridade policial e noticia a ocorrência de fatos que, em tese, configuram violência doméstica e familiar, narrando que, na data de 07 de abril de 2024, por volta das 14 horas, em sua residência, o requerido, seu irmão, teria proferido expressões ofensivas e de baixo calão, circunstância que lhe causou abalo emocional, constrangimento e humilhação, motivando o registro de boletim de ocorrência e a formulação de pedido de medidas protetivas de urgência, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

A comunicação policial vem instruída com termo de declarações da vítima, documentos pessoais, formulário de avaliação de risco e demais peças informativas, nas quais se evidencia a existência de conflito intrafamiliar e a alegação de ofensas reiteradas no contexto de convivência doméstica, indicando potencial risco à integridade psicológica da requerente.

Submetido o pedido à apreciação judicial em regime de urgência, o Juízo plantonista defere as medidas protetivas pleiteadas, reconhecendo a presença dos requisitos legais previstos na Lei Maria da Penha, especialmente diante da plausibilidade das alegações e do risco de agravamento da situação. Determina, assim, o afastamento do requerido do lar, a proibição de aproximação da vítima a distância mínima de 300 metros, a vedação de contato por qualquer meio de comunicação e a proibição de frequentar os mesmos locais que a ofendida, fixando prazo inicial de seis meses para vigência das medidas, com possibilidade de prorrogação.

O requerido é regularmente cientificado da decisão, tendo comparecido à unidade judiciária para tomar conhecimento integral das medidas impostas, conforme certidão constante dos autos.

Na sequência, o requerido apresenta contestação, na qual sustenta, em essência, a inexistência de situação caracterizadora de violência doméstica, afirmando tratar-se de mero desentendimento familiar desprovido de gravidade jurídica relevante. Aduz que não houve ameaça, agressão física ou risco concreto à integridade da requerente, defendendo a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso concreto e a desnecessidade das medidas impostas.

A parte autora apresenta réplica, reiterando os fatos narrados na inicial e defendendo a manutenção das medidas protetivas como instrumento necessário à preservação de sua integridade moral e psicológica, destacando o contexto de convivência familiar conflituosa e a natureza reiterada das condutas ofensivas.

Após a apresentação de réplica pela parte autora, reiterando os fundamentos da inicial e pleiteando a manutenção das medidas, sobreveio sentença que, acolhendo a tese defensiva, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a permanência das medidas protetivas, entendendo que a controvérsia possui natureza estritamente familiar e não decorre de violência baseada em gênero, razão pela qual julgou extinto o processo com resolução de mérito e revogou as medidas anteriormente deferidas.

Irresignada, a parte autora interpõe recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorre em equívoco ao desconsiderar o contexto de violência psicológica e moral reiterada vivenciada no âmbito doméstico, afirmando que a Lei Maria da Penha abrange situações de violência intrafamiliar mesmo entre irmãos, desde que presente situação de vulnerabilidade e risco à integridade da mulher.

Alega, ainda, que a manutenção das medidas protetivas não exige prova cabal da violência, sendo suficiente a demonstração de risco, o qual se encontra evidenciado nos elementos constantes dos autos, notadamente no histórico de agressões e no formulário de avaliação de risco produzido na esfera policial.

Sustenta que a recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.550/2023 reforça a necessidade de manutenção das medidas protetivas enquanto persistir o risco à integridade da vítima, não sendo adequada sua revogação automática sem a devida oitiva da ofendida e sem a comprovação da cessação da situação de perigo.

Defende, outrossim, que a revogação das medidas sem a prévia escuta da vítima contraria entendimento consolidado, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a retirada da proteção exige a verificação concreta da inexistência de risco atual.

Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam restabelecidas as medidas protetivas de urgência, bem como a adoção de mecanismos de monitoramento periódico da situação de risco, inclusive com eventual complementação das medidas, mediante imposição de acompanhamento psicossocial e participação do requerido em programas de reeducação.

Apresentadas contrarrazões, a parte apelada requer a manutenção integral da sentença, afirmando a suficiência dos elementos probatórios e a necessidade das medidas como forma de prevenção de novas agressões, sobretudo no contexto de convivência familiar.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente quanto à tempestividade, regularidade formal, legitimidade e interesse recursal, razão pela qual deve ser conhecido.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da presença, ou não, dos pressupostos autorizadores para concessão e manutenção de medidas protetivas de urgência, à luz da Lei nº 11.340/2006, especialmente diante da alegada violência psicológica e moral no âmbito de relação fraterna.

De início, cumpre destacar que a fundamentação adotada na sentença, e parcialmente reproduzida no parecer ministerial, merece ajuste quanto à interpretação dos pressupostos de incidência da Lei Maria da Penha.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a proteção conferida pela Lei nº 11.340/2006 não se restringe às relações conjugais, sendo plenamente aplicável às relações familiares em sentido amplo, inclusive entre irmãos, desde que presentes os elementos caracterizadores da violência doméstica e familiar contra a mulher .

AGRAVO REGIMENTAL E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NOTÍCIA CRIME OFERTADA CONTRA DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCURADOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO APOSENTADO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. FUMUS BONI IURI E PERICULUM IN MORA. LEI 11.340/2006. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA.

1- Notícia crime oferecida por S. P. M. C. e M. T. P. M. C. contra J. D. P. M. C., Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e A. C., Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, atualmente aposentado, narrando que, conforme ocorrência policial, compareceram à Delegacia da Mulher para comunicar que foram vítimas de agressões físicas e psicológicas praticadas pelos requeridos.

2- O propósito recursal consiste em dizer se é hígida a decisão que deferiu, em desfavor dos requeridos, a aplicação de medidas protetivas de urgência, com lastro nas agressões físicas e psicológicas narradas na notícia crime.

3- É possível aferir a competência desta Corte Superior para analisar a presente demanda, máxime porque, como é competente para apreciar as medidas protetivas postuladas contra J. D. P. M. C., detentor de foro por prerrogativa de função, tal atribuição se estende, por conexão, ao agravante.

4- A Lei n. 11.340/2006 criou a possibilidade de que mulheres, sob violência doméstica de gênero, pudessem valer-se de medidas protetivas de urgência, as quais decorrem, em grande medida, do direito personalíssimo de autodeterminação existencial e do princípio de dignidade humana.

5- Na hipótese dos autos, depreende-se o fumus boni iuri do contexto inserido na notícia crime, em que as requerentes relacionam inúmeras agressões por elas sofridas, de cunho físico e moral, praticadas pelos requeridos, com a colação de documentos indiciários de prova.

6- Revela-se, ainda, a existência do periculum in mora, em virtude de a situação emergencial envolver a tutela da integridade física e mental, além de outros direitos da personalidade de superlativa importância, como o próprio direito à vida, cuja violação é perpetrada por pessoas que integram a unidade familiar.

7- O afastamento do lar, bem como a proibição de aproximação e de contato com as requerentes são medidas adequadas para assegurar a preservação dos respectivos direitos, somando-se a isso o fato de a requerente M. T. P. M. C. ser idosa, de modo que tal condição, acrescida da suposta existência de agressões físicas e verbais praticadas pelo requerido A. C. contra ela, justificam a manutenção do provimento cautelar.

8- Presume-se a necessidade de fixação de alimentos provisórios em favor da requerente M. T. P. M. C., em razão de sua avançada idade (90 anos), e as possibilidades financeiras de seu cônjuge, A. C., procurador de justiça aposentado. Nessas circunstâncias, até que as partes encaminhem os aspectos cíveis de seu divórcio e alimentos, é razoável manter-se a referida medida protetiva de urgência, nos termos do art. 22, V, da Lei 11.340/2006.

9- O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir.

10- Para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra: a) de ação ou omissão baseada no gênero; b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; tendo como consequência: c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial. Precedentes.

11- Na hipótese dos autos, não apenas a agressão ocorreu em ambiente doméstico, mas também familiar e afetivo, entre pais e filhos, marido e mulher e entre irmãos, eliminando qualquer dúvida quanto à incidência do subsistema da Lei 11.340/2006.

12- As condutas descritas nos autos - a) bater a cabeça da vítima várias vezes contra a escada; b) xingar e agredir fisicamente a vítima após a descoberta de traição ao longo dos últimos 30 anos - são elementos próprios da estrutura de violência contra pessoas do sexo feminino. Demonstram, ainda, potencialmente, o modus operandi das agressões de gênero, a revelar o caráter especialíssimo do delito e a necessidade de imposição de medidas protetivas.

13- Junta-se a isso o argumento de os requeridos se utilizarem das funções para exercer domínio sobre as requerentes, que não conseguem, sequer, registrar um boletim de ocorrência na autoridade policial competente, com a narrativa completa dos fatos elencados.

14- A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedente.

15- Agravo regimental e pedido de reconsideração não providos.

(STJ - AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022.) (grifo nosso)

Do mesmo modo, não se exige prova exaustiva de subjugação feminina ou demonstração explícita de motivação de gênero, sendo suficiente que a conduta se insira em contexto de violência doméstica capaz de gerar sofrimento físico, psicológico ou moral à mulher, cuja vulnerabilidade é presumida pelo ordenamento jurídico.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI 11.340/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. NÃO VERIFICADA. DECISÃO QUE RATIFICOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. PER RELATIONE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONSIGNADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. RELAÇÃO FAMILIAR QUE JUSTIFICA A INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO. MOTIVAÇÃO BASEADA EM GÊNERO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DE SUBJUGAÇÃO DA MULHER. DESCLASSIFICAÇÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em habeas corpus interposto pelo paciente denunciado pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, com a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra a mulher, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que denegou habeas corpus, mantendo a aplicação da Lei Maria da Penha, em caso de lesão corporal no contexto de violência doméstica. A defesa sustenta o afastamento da Lei n. 11.340/06, alegando ausência de motivação de gênero descrita na denúncia, bem como requer a concessão do benefício da suspensão condicional do processo(art. 89 da Lei n. 9.099/95).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que ratificou o recebimento a denúncia carece de fundamentação ao não afastar a incidência da Lei n. 11.340/06 e determinar sobre a possibilidade de afastamento da Lei Maria da Penha para aplicação do benefício da suspensão condicional do processo.

III. Razões de decidir

3. A decisão que recebe a denúncia é classificada como interlocutória simples e, por sua natureza, prescinde de fundamentação complexa, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

4. A fundamentação per relationem, utilizada pelo juízo de primeiro grau ao acolher o parecer ministerial, é admitida pela jurisprudência, desde que contenha, ainda que de forma concisa, os motivos que sustentam a admissibilidade da denúncia, como no caso.

5. No caso, as instâncias ordinárias consignaram a impossibilidade de afastamento da incidência da Lei 11.340/06 com base na constatação de presença dos elementos caracterizadores da violência doméstica e/ou familiar contra a mulher.

6. A Lei n. 11.340/2006 presume a hipossuficiência e vulnerabilidade da mulher em contextos de violência doméstica e familiar, sendo desnecessária a demonstração específica de subjugação da mulher para aplicação do sistema protetivo da referida lei. Precedentes.

7. Uma vez consignado pelas instâncias ordinária a presença dos elementos caracterizadores da violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, afastar referidas conclusões para acolher a tese da defesa, demandaria profunda incursão fático-probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus."

8. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do writ, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.(AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

(STJ - RHC n. 198.549/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.) (grifo nosso)

Nesse contexto, a alegação de que o caso envolveria apenas conflito familiar, por si só, não é apta a afastar a incidência da Lei Maria da Penha, impondo-se análise mais detida da situação fática.

No caso concreto, observa-se que a apelante descreve, em suas razões recursais, um histórico de convivência marcado por episódios reiterados de humilhação, controle e opressão no ambiente doméstico, inclusive com imposição de restrições à liberdade dentro da residência, além de ofensas verbais dirigidas à sua pessoa .

Tais alegações, em tese, são aptas a configurar violência psicológica e moral, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/2006, não podendo ser descartadas de plano.

Entretanto, a análise do conjunto probatório revela que tais afirmações não se encontram suficientemente corroboradas por elementos concretos contemporâneos.

Com efeito, o relato formalizado perante a autoridade policial, elemento que inaugura a persecução estatal, descreve episódio pontual de desentendimento verbal entre irmãos, ocorrido no contexto de divergência familiar, sem indicação de agressão física, ameaça concreta ou situação de escalada de violência.

Ainda que se reconheça que a palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça , tal valor probatório não dispensa a necessidade de mínima coerência e consistência com os demais elementos constantes dos autos.

No ponto, verifica-se dissonância entre o relato inicial e a narrativa ampliada apresentada em sede recursal, sem que tenham sido produzidos elementos adicionais capazes de conferir maior densidade probatória às alegações de violência reiterada.

Ademais, não se evidencia, no momento do ajuizamento da medida, a existência de risco atual ou iminente à integridade física ou psíquica da apelante, requisito indispensável à concessão das medidas protetivas de urgência.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inclusive mencionada no parecer ministerial, condiciona a concessão das medidas à presença de elementos concretos que indiquem situação de risco atual, não sendo suficiente a mera existência de conflito pretérito ou genérico .

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. DISPUTA PATRIMONIAL ENTRE IRMÃOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, sob o fundamento de inexistência de violência doméstica e familiar baseada em gênero. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o deferimento das medidas protetivas; (ii) alternativamente, a intimação da vítima para se manifestar sobre seu interesse na manutenção das medidas, bem como o estabelecimento de reavaliação periódica. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a aplicação da Lei nº 11.340/2006 em contexto de conflito patrimonial entre irmãos, sem demonstração de violência baseada em gênero.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 5º da Lei nº 11.340/2006 dispõe que a aplicação de medidas protetivas pressupõe a prática de ação ou omissão baseada no gênero, que cause dano à mulher no contexto de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto.
4. No caso em análise, a controvérsia decorre de disputa patrimonial entre irmãos em razão de herança, não havendo nos autos elementos que evidenciem relação de subordinação, vulnerabilidade ou violência de gênero.

5. A incidência da Lei Maria da Penha não pode ser ampliada a qualquer conflito que envolva mulher no ambiente familiar, devendo haver demonstração inequívoca de que a conduta ofensiva está relacionada à condição de mulher da vítima. 6. Correta a r. decisão que indeferiu as medidas protetivas, por ausência de pressupostos legais para a aplicação da Lei nº 11.340/2006 nesse contexto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação improvida.

Tese de julgamento:

“1. A mera existência de conflito patrimonial entre irmãos, mesmo no âmbito familiar, não autoriza a aplicação da Lei nº 11.340/2006 quando ausente demonstração de violência baseada em gênero.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 5º Jurisprudência relevante citada: TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0812455-55.2023.8.14.0401

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0808847-15.2024.8.14.0401 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-07-14) (grifo nosso)

No que concerne à invocação do art. 19, §6º, da Lei Maria da Penha, com redação dada pela Lei nº 14.550/2023, cumpre esclarecer que o referido dispositivo não dispensa a demonstração inicial de risco, limitando-se a estabelecer que a duração das medidas deve ser condicionada à persistência desse risco.

Assim, inexistindo prova suficiente de situação de perigo no caso concreto, não há falar em manutenção ou restabelecimento das medidas protetivas.

Por fim, quanto ao pleito de adoção de mecanismos de monitoramento periódico e complementação das medidas, tais providências pressupõem a existência de medida válida e necessária, o que não se verifica na hipótese.

Diante desse cenário, conclui-se que, embora a fundamentação adotada na origem mereça ajuste para reconhecer a possibilidade de incidência da Lei Maria da Penha em relações fraternas e a desnecessidade de prova exaustiva de motivação de gênero, o resultado final da sentença, consistente na revogação das medidas protetivas, deve ser mantido, por ausência de demonstração concreta dos requisitos legais.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença que revogou as medidas protetivas de urgência, por ausência dos pressupostos legais autorizadores de sua concessão.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/05/2026